Tribunal: STF
Processo: RE 709669
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — EMPRESA PÚBLICA — CONCURSO PÚBLICO — TESTE PSICOTÉCNICO — PREVISÃO EM LEI — OBRIGATORIEDADE — PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto à denegação da ordem, assentando inexistir direito e líquido e certo à posse, ante à não aprovação em exame psicotécnico previsto em edital. No extraordinário, o recorrente afirma a violação do artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal. Discorre sobre a impossibilidade de exigência de teste psicotécnico para cargo público sem previsão em lei. Alude à jurisprudência sumulada do Supremo.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CGTEE. LAUDO PSICOLÓGICO. CANDIDATO NÃO INDICADO. LEGALIDADE. 
    O direito líquido e certo, a ensejar a concessão da segurança, deve ser comprovado de plano, não dependendo de dilação probatória.
    Concurso público para o provimento de emprego público, regulado pelas normas da CLT, em sociedade de economia mista, não há falar em incidência da Súmula 868, do STF, por não se tratar de provimento em cargo público,. 
    Edital 01/2006 que contém previsão expressa de prévia realização de exame psicológico para nomeação de candidato aprovado nas demais etapas do certame, bem como informações relativas à avaliação, estando o candidato ciente dos critérios adotados no exame.
    A vedação quanto à impossibilidade de aviar recurso administrativo, por si só, não é motivo suficiente a autorizar a nomeação do impetrante, pois ausente elementos a indicar a emprestabilidade do laudo psicológico produzido ou a aptidão psicológica do impetrante, devendo prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade das atos da Administração Pública.
    Negaram provimento apelo. Unânime.
    A decisão impugnada está em confronto com a jurisprudência do Supremo, firmada no sentido da necessidade de previsão em lei em sentido estrito quanto à natureza eliminatória de exame psicotécnico. Confiram com a seguinte ementa:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material, Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (repercussão geral na questão de ordem no agravo de instrumento 758.533, relator o ministro Gilmar Mendes, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de agosto de 2010).
    3. Ante o precedente, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo para que aprecie o pedido na forma dos parâmetros acima indicados.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator